Tribunal: CARF
Processo: 10480.900016/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900016/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.660 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTO
A
MAIOR.
IRPJ/CSLL.
RECONHECIMENTO.
DILIGÊNCIAS.
Diligências efetivadas constataram o pagamento a maior de IRPJ/CSLL,
devendo-se reconhecer o crédito pleiteado na DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer um crédito no exato montante estipulado no dispositivo do
voto condutor, devendo as compensações serem homologadas até o limite do valor disponível.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-006.658, de 16 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10480.900007/2008-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900016/2008-88
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900016/2008-88

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever a situação dos autos, transcrevo o relatório da decisão
recorrida, da qual a Interessada interpôs recurso voluntário a este Colegiado.
A seguir, então o Relatório:
Relatório
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação —
DCOMP de fls. ..., por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL/do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ [...],
seria decorrente de pagamento indevido ou a maior da contribuição apurada
no [...] do ano-calendário [...].
2. Através do despacho de fls. ..., emitido eletronicamente, a Delegacia da
Receita Federal no Recife — DRF/Recife identificou integral utilização anterior
do pagamento para quitação de débito da(o) CSLL/IRPJ, em face do que não
homologou a compensação declarada.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. ...), alegando,
em síntese, que retificou sua Declaração de Informações - DIPJ para
demonstrar os créditos, porém não retificou a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF ajustando os débitos. Argui que a falha
nesse procedimento não invalida a existência dos créditos, já que houve
pagamento a maior, e que não há norma que exija a necessidade de retificação
da DCTF para que o Fisco aceite a existência dos créditos. Requereu, ao final,
a homologação da compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ, a Interessada apresentou recurso voluntário, no
qual reitera suas alegações dirigidas aos órgão julgador de primeira instância.
DAS DILIGÊNCIAS
Esta Turma Ordinária entendeu, pelas razões e documentos trazidos na
impugnação e recurso voluntário, haver fortes indícios do crédito alegado, propondo, então, a
realização de diligências.
Concluído o trabalho de diligência, foi encaminhado ao Carf planilha simplificada
com os créditos apurados por processo.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900016/2008-88

Devidamente cientificada do resultado das diligências, a Recorrente não
apresentou nenhuma manifestação.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Atendida, em sua plenitude, a diligência demandada pela Resolução
1401-00.571 do CARF, sem qualquer manifestação da Recorrente acerca
de seu resultado, conforme relatoriado, acato o laborioso e conclusivo
trabalho da unidade de origem para, então, reconhecer o direito creditório
pleiteado no Per/Dcomp, da ordem de R$ 4.904,46.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado, homologando-se as compensações efetuadas até o
limite do valor reconhecido.
No presente processo, a Autoridade Diligenciadora atestou um crédito
disponível, razão pela qual oriento meu voto no sentido de acatar as
conclusões a que chegou a Autoridade Administrativa.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900016/2008-88

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, devendo as
compensações serem homologadas até o limite do valor disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Original